Tribunal: TJSP
Processo: 2180316-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
*Monitória – Cumprimento provisório de sentença – Expedição de mandado de constatação, por oficial de justiça, para averiguar nos imóveis dos executados a existência de bens passíveis de constrição – Possibilidade – Recurso provido.*